Tribunal: STF
Processo: RE 1265720
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado (Vol. 9): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. SÉTIMA HORA DE TRABALHO. FATO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL QUE AUTORIZE O INCREMENTO REMUNERATÓRIO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DA JORNADA DE SERVIÇO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RETORNO DA EXIGÊNCIA MÍNIMA DE FORÇA DE TRABALHO PARA SEIS HORAS ININTERRUPTAS POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E DO REEXAME OFICIAL. - É da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a afirmação de não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se, da alteração legal, decorrer decesso do vencimento, que é a hipótese vislumbrada nos autos. - Não há como negar que o Tribunal de Justiça da Paraíba adotava para os seus servidores a jornada mínima de seis horas e, após a Resolução n. 33/2009 do TJPB, passou a exigir sete horas, sem o respectivo aumento remuneratório, pelo que é devido o pagamento, correspondente às diferenças das horas acrescidas e não pagas. - “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. (…) No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. (…) Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. (...) (STF, RE n.º 660.010/PR, Rel.:Min. Dias Toffoli, Plenário, D.J.:30/10/2014)” - “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA – AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM A CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO NA REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 660.010/PR – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (STF. RE 1074345 AgR / PB. Rel. Celso de Mello. J. em 16/03/2018). VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente sustenta violação ao art. 37, caput, da Carta Magna, alegando, em suma, que: (a) a situação posta nos autos é distinta da tese fixada no RE 660.010-RG; (b) “a demanda em tela não merece prosperar, visto que colide com a remansosa jurisprudência dos Tribunais Pretorianos, os quais afirmam inexistir direito ao servidor público civil de permanecer sendo regido por determinada lei, de ser regrado por certo regime jurídico, o que torna falaciosa a argumentação de direito adquirido dos autores” (fl. 6, Vol. 11); (c) não ficou comprovado nos autos que a jornada de trabalho dos autores passou de de 6 horas ininterruptas para as mencionadas 7 horas, não existindo “no caderno processual nenhum documento que comprove que a parte autora tenha cumprido jornada de trabalho diária acima da 8ª hora, nos termos da Resolução CNJ n.º 88/2009, o que reforça a impossibilidade da concessão de pagamento da hora extraordinária” (fl. 10, Vol. 11); (d) “no caso dos servidores do judiciário,(...) a jornada de trabalho diária é aquela definida na Resolução CNJ n.º 88/2009, nas Resoluções TJ n.º 33/2009 e 14/2014 e na Lei Complementar n.º 58/2003, sendo admitidas as 7 horas ininterruptas ou as 8 horas com intervalo” (fl. 10, Vol. 11); (e) “a aplicação de uma jornada ou outra é faculdade do Poder Judiciário, não sujeita a reajuste, uma vez que a jornada integral já se encontra devidamente incorporada na remuneração daqueles servidores” (fl. 10, Vol. 11); e (f) “no caso, (…) não há prova de diminuição do valor nominal dos vencimentos dos autores”, pois “apenas se regulou o modo de prestação dos seus serviços dentro da discricionariedade administrativa que lhe foi outorgada pela norma e pelo Conselho Nacional de Justiça” (fl. 11, Vol. 11).
    É o relatório. Decido. 
    Sobre a matéria posta a debate, adoto, por sua exatidão, os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, por ocasião do julgamento do RE 1.116.929, DJe de 31/3/2020, no qual o Estado da Paraíba também figura como recorrente: 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DO ENTE ESTATAL. PAGAMENTO DA SÉTIMA HORA. SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. CARGA HORÁRIA. ACRÉSCIMO NA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE AUMENTO NA REMUNERAÇÃO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 
    - É da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a afirmação de não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer decesso vencimental.
    - Por ocasião do julgamento do RE nº 660.010/PR, que teve sua repercussão geral submetida ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-B do CPC/73), o Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela impossibilidade do acréscimo da carga horária dos servidores públicos sem a respectiva vantagem remuneratória, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.” (pág. 175 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do 37, caput, da mesma Carta. Aduz o recorrente, ainda, que: 
    “O cerne da questão está em se saber se os servidores estaduais podem ter alterada sua relação estatutária com o Estado ou não. A demanda em tela não merece prosperar, visto que colide com a remansosa jurisprudência dos Tribunais Pretorianos, os quais afirmam inexistir direito ao servidor público civil de permanecer sendo regido por determinada lei, de ser regrado por certo regime jurídico, o que torna falaciosa a argumentação de direito adquirido dos autores. 
    De fato, na relação jurídica estatutária não há margem para princípios e normas negociais - como a inalterabilidade do pactuado - já que regulamentam o modo de prestação do serviço público, regido por normas que tutelam o interesse público, sujeito, assim, a mudanças contínuas. […]” (pág. 192 do documento eletrônico 1). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em exame: 
    “No caso em apreço, convém esclarecer que, anteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, seguindo os ditames preconizados na Lei Complementar nº 58/2003 (atual Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), adotava a jornada mínima de 06 (seis) horas diárias. 
    Com o advento da Resolução nº 88/2009, do Conselho Nacional de Justiça, o qual passou a consignar, em seu art. 1º, que o regime de trabalho para servidores do Judiciário é de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) semanais, facultando a fixação de 07 (sete) horas ininterruptas, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba editou a Resolução nº 33, de 18/11/2009 determinando, em seu art. 6º, a mudança (para maior) da jornada de trabalho dos servidores deste Poder, passando a exigir a 7ª (sétima) hora, sem o respectivo aumento remuneratório. 
    Acerca da temática posta a desate, convém esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, de forma reiterada, já se posicionou no sentido de não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, salvo se, em virtude dessa redução, decorrer minoração de vencimentos, como se vislumbra na hipótese dos autos. 
    Ressalta-se, ademais, que, por ocasião do julgamento do RE nº 660.010/PR, que teve sua repercussão geral submetida ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-B do CPC/73), o Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela impossibilidade do acréscimo da carga horária dos servidores públicos sem a respectiva vantagem remuneratória, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos [...]” (pág. 178 do documento eletrônico 1). 
    Neste contexto, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do Tema 514 da Repercussão Geral (ARE 660.010/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli), no sentido de que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. O acórdão do referido precedente foi assim ementado: 
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 
    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória.
    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.
    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.
    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.
    7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas”.
    Especificamente sobre a questão referente à alteração da jornada de trabalho dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência sobre a questão debatida nestes autos (ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração) e fixou a seguinte tese: A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.151.282-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM A CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO NA REMUNERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 660.010/PR. REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTE (PLENO), NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.074.345-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma) 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.123.287/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.187.209/PB, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.188.671/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.182.504/PB, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.127.244/PB, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.”
    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes, em que o Estado da Paraíba também figura como recorrente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM CORRESPONDENTE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO POSTULADO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a ampliação de carga horária dos servidores públicos do Poder Judiciário Estadual, sem o correspondente aumento da remuneração, afronta o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do decidido no ARE 660.010-RG, processo submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 154, oportunidade em que se firmou a orientação, com esteio no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, de que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1123264-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1171644-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/5¢2019)
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente